Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-97.2020.8.26.0453
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Municipal no 6/06. 2. Incidência do benefício sobre o padrão de vencimentos, nos termos dos artigos 63, IV e 70 do referido diploma legal. 3. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Médio. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados, na origem, de forma correta. 7. Aplicação, ainda, a título de observação, do Tema no 810, do C. STF e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso oficial, desprovido, com observação.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000898-97.2020.8.26.0453; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Pirajuí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Complementar

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE. 1. Adicional de Insalubridade, regulamentado por meio da Lei Complementar Municipal no 6/06. 2. Incidência do benefício sobre o padrão de vencimentos, nos termos dos artigos 63, IV e 70 do referido diploma legal. 3. Impossibilidade de alteração da base de cálculo, mediante decisão judicial, conforme o disposto na Súmula Vinculante no 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus ao recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Médio. 6. Encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), fixados, na origem, de forma correta. 7. Aplicação, ainda, a título de observação, do Tema no 810, do C. STF e, inclusive, as eventuais e subsequentes alterações. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso oficial, desprovido, com observação.